Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714349-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: MARINEUZA ALMEIDA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, restando procedentes os pleitos para cobertura de atendimento domiciliar de média complexidade, e o de dieta enteral de acordo com nutrição, e, improcedentes a determinação de home care. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, apesar de ter juntado a guia (boleto) e o respectivo comprovante (ID no 69513205 / 69513206 / 69513207), não procedeu ao efetivo recolhimento do valor referente ao preparo no ato de interposição do recurso por ela manejado, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br). Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que não houve a demonstração de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, deve a parte ser intimada para recolher o preparo de forma dobrada. Ainda, em atendimento ao que prevê o artigo 10 do CPC (princípio da cooperação), no que concerne à data de interposição do recurso, deve a parte apelante ser intimada também quanto à possível intempestividade do apelo. Logo, intime-se a parte apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, assim como se manifeste a respeito de eventual intempestividade recursal. Após, venham-se os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador